Tribunal: TJBA
Processo: 8142333-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142333-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS registrado(a) civilmente como VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que homologou pedido de desistência formulado antes da citação da ré e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta que a desistência decorreu da impossibilidade de recolher as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, requerendo a aplicação do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da apelação diante da prévia renúncia ao prazo recursal; e (ii) a incidência do art. 90 do CPC ou do art. 290 do CPC em hipótese de desistência da ação antes da citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissibilidade foi rejeitada. A renúncia recursal decorreu de erro material, posteriormente corrigido, sem homologação judicial ou trânsito em julgado.

4. A desistência foi apresentada antes da citação da ré e em razão da impossibilidade de pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

5. Nessas circunstâncias, a situação equipara-se ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. Inexistente a formação da relação processual triangular, não se aplica a regra do art. 90 do CPC.

6. A cobrança de custas remanescentes mostra-se indevida, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e determinar a aplicação do art. 290 do CPC, com cancelamento da distribuição e das cobranças decorrentes. Sem honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao prazo recursal fundada em erro material pode ser afastada quando inexistentes homologação judicial e trânsito em julgado. 2. A desistência da ação antes da citação da parte ré, motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, equipara-se ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. 3. Nessa hipótese, não incide a regra do art. 90 do CPC relativa à responsabilidade pelas custas processuais.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 90, caput; CPC, art. 290; CPC, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES; STJ, AgInt no AREsp 828.816/SP; TJBA, Apelação nº 8001092-44.2017.8.05.0072; TJBA, Apelação nº 8000305-90.2018.8.05.0068.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142333-44.2025.8.05.0001 oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS e, como Apelado, BRADESCO SAUDE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA